Tribunal: TCU
Processo: 039.950/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4660/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.950/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Goncalves Nunes (XXX.404.810-XX); David Taffarel Claro da Cruz (XXX.122.549-XX); Edinei Aguirre Tavares (XXX.353.880-XX); Joao Victor Nunes da Silva (XXX.929.410-XX); Leo Vieira Aloy de Almeida (XXX.083.190-XX); Lucas Belchior Moraes (XXX.540.340-XX); Michel Carvalho Sampaio (XXX.691.557-XX); Pedro Arthur Silva de Oliveira (XXX.190.467-XX); Wesley Lopes de Souza (XXX.768.950-XX); Willian da Silva Faria (XXX.596.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.